Tribunal: TJDFT
Processo: 0707003-33.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707003-33.2023.8.07.0019 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ALUCIVAN CARDOSO DE GÓIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. MÉTODO DE CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RESOLUÇÃO ANEEL No 1000/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação - Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada contra distribuidora de energia elétrica, com o objetivo de impedir a cobrança de valores decorrentes de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica e evitar a suspensão do fornecimento de energia. 2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedente o pedido da autora, declarando a inexigibilidade do débito por falhas nos cálculos, e improcedente o pedido reconvencional. 3. Legislação - A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Resolução ANEEL no 1000/2021. II – Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar (i) a conformidade entre o método de cálculo adotado pela apelante-ré para apuração do consumo não registrado com os critérios da Resolução ANEEL no 1000/2021. III – Razões de decidir 5. A r. sentença reconheceu a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que atestou o desvio de energia no ramal de entrada, com medidor parado e disjuntor desligado, situação que caracterizou irregularidade na medição. 6. A cobrança por consumo não registrado deve observar rigorosamente os critérios da Resolução ANEEL no 1000/2021, especialmente quanto ao período de apuração da média de consumo. 7. Quanto ao cálculo do consumo não registrado, conforme inspeção realizada, a irregularidade no medidor de energia foi constatada e delimitada entre 23/7/2019 e 20/7/2022. Portanto, o cálculo elaborado pela apelante-ré foi irregular, pois os 12 ciclos imediatamente anteriores ao início da irregularidade foram no período de julho/2018 a junho/2019, nos termos do art. 595, inc. III, da Resolução no 1000/2021 – ANEEL. IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida apenas para adequar o critério de cálculo da cobrança ao art. 595, inc. III, da Resolução ANEEL no 1.000/2021. Mantida a validade do procedimento de inspeção e a constatação da irregularidade, bem como a declaração de inexigibilidade do débito. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL no 1000/2021, arts. 595, inc. III, e 596, § 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867299, 0704235-88.2023.8.07.0002, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024; TJDFT, Acórdão 1829557, 0729194-63.2022.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 1977460, 0709199-87.2024.8.07.0003, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11/03/2025, DJe 21/03/2025. A recorrente alega violação ao artigo 188 do Código Civil, defendendo a legalidade do procedimento administrativo de apuração de fraude no sistema de medição de energia elétrica e da cobrança do serviço efetivamente utilizado pelos consumidores. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 74541665, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo sem indicar o permissivo constitucional autorizador. Todavia, compulsando a peça recursal, é possível aferir, de forma inequívoca, que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Nesse sentido, decidiu a Corte Superior que “Afasta-se a incidência da Súmula n. 284 do STF quando, apesar da não indicação de qual das alíneas do permissivo constitucional embasa o recursal especial, nas suas razões, há expressa demonstração de ofensa a dispositivo de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.737.409/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 188 do Código Civil, porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que se pudesse, em tese, superar referido óbice, "A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme formulado pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012